Tribunal: TJMT
Processo: 1030234-75.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1030234-75.2019.8.11.0041
Recorrente: Pequi Alimentos Ltda.
Recorrido: L. T. S. D. M.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Pequi Alimentos Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 91770453):
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COM CORPO ESTRANHO – CARAMUJO – INFECÇÃO INTESTINAL - ATENDIMENTO MÉDICO - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA - FATO DO PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR – PRELIMINARES REJEITADAS – VALOR INDENIZÁVEL FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA JURISPRUDÊNCIA PARA CASOS SIMILARES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, por expor o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.
No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1030234-75.2019.8.11.0041, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 23/06/2021, p. 28/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95198493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento aos recursos de apelação propostos por Pequi Alimentos, e por L.T.S.M., autora, representada por sua genitora, Marinete Silva dos Santos Mata, e, assim, manteve a sentença que julgou procedente o pedido em ação indenizatória para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data sentença, bem assim condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.009, § 1o, e 1.013 do CPC, ao argumento de que “o Tribunal a quo não apreciou a matéria inerente às preliminares de cerceamento de defesa e ausência de documentos indispensáveis, por entender que já estariam preclusas, posto que apreciadas no despacho saneador, entretanto, não se operou à preclusão, pois não havia recurso cabível naquela fase processual, devendo a matéria ser arguida e apreciada em sede de apelação, contemplando o princípio da ampla devolutividade”.
Suscita afronta ao artigo 489, § 1o, III, do CPC, ante a suposta carência de fundamentação do julgado no tocante à decisão que indeferiu a produção de provas.
Afirma, ainda, que “o acórdão, também, não apreciou a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, valendo frisar que, inclusive, houve parecer favorável ao acolhimento da referida preliminar”.
Aponta ofensa ao artigo 212, II, III e V, do Código Civil, pois “a prova documental apresentada não pode ser simplesmente desprezada, sem qualquer prova em contrário, principalmente quando o fundamento condenatório se deu por presunção e ausência de prova”.
Aduz ter havido contrariedade ao artigo 375 do CPC, porquanto “é notório que o produto ‘feijão’ somente pode ser consumido após o cozimento em alta temperatura, o que eliminaria qualquer bactéria, sendo evidente que não foi o ‘feijão’ que causou o dano alegado”.
Argui violação ao artigo 369 e 373, §§ 1o e 2o, do CPC, sob a assertiva de que “caso o Juízo entendesse que havia a necessidade de outras provas, deveria ter saneado o processo e fixado os pontos controvertidos, e deveria, ainda, ter especificado qual parte deveria provar determinado fato, e não julgado antecipadamente o feito como fez”.
Assevera que o acórdão feriu os artigos 442 e 443, I e II, do CPC, uma vez que “a qualidade do produto pode ser comprovada por prova testemunhal, pois não há qualquer dispositivo legal que diga de forma contrária, portanto, não poderia ser indeferida a prova testemunhal, principalmente no caso em apreço, em que não houve a confissão e o alegado nexo causal e o defeito do produto ‘em si’, não está provado por qualquer documento, não se aplicando a regra do art. 443, I do CPC”.
A aventada infringência aos artigos 444 e 444 do CPC teria ocorrido em virtude de que “caso o Juízo a quo tivesse entendido que o documento atestando a qualidade do produto não fosse suficiente, admissível é a prova testemunhal, que não poderia ter sido indeferida”.
Argui, ainda julgamento extra petita, em afronta ao artigo 492 do CPC, pois “inobstante o argumento de que o simples fato de observar o corpo estranho no pacote já lhe traria repulsa e geraria o dano moral, insta consignar que não é este o fundamento da petição inicial e nem o pedido, não podendo ser apreciado pelo Juízo”.
Pontua a ofensa aos artigos 2, II e III, do CDC, e 186 e 927 do CPC, visto que “no mérito, data máxima vênia, não agiu com o costumeiro acerto, pois ao contrário do que restou fundamentado na sentença, a ré comprovou documentalmente a qualidade do seu produto”.
Pugna pela redução do quantum indenizatório, ante a violação ao artigo 944 do CC, pois “o valor arbitrado, fere o princípio da proporcionalidade, gerando fonte de enriquecimento ilícito, e sendo demasiadamente oneroso para a ré, devendo ser reduzido o quantum indenizatório, sugerindo que seja arbitrado no máximo em R$ 2.000,00”.
Recurso tempestivo (id 97632977) e preparado (id 97724463).
Contrarrazões no id 100187954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 1.009, § 1o, e 1.013 do CPC, a parte recorrente alega que ante a vedação de interposição de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da produção de provas, tal questão deve ser suscitadas em preliminar de apelação, não sendo alcançada, pois, pela preclusão.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.009, § 1o, e 1.013 do CPC, ao argumento de que “o Tribunal a quo não apreciou a matéria inerente às preliminares de cerceamento de defesa e ausência de documentos indispensáveis, por entender que já estariam preclusas, posto que apreciadas no despacho saneador, entretanto, não se operou à preclusão, pois não havia recurso cabível naquela fase processual, devendo a matéria ser arguida e apreciada em sede de apelação, contemplando o princípio da ampla devolutividade”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“As preliminares não prosperam. As preliminares de ausência dos documentos indispensáveis e de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide acham-se preclusas. Vê que a decisão (Id 85085461, p. 1) rejeitou a preliminar de ausência de documentos indispensáveis, com o seguinte fundamento: (...)
De relevo notar que referida decisão fora proferida em 19.05.2020, sem a interposição de recurso voluntário.
Quanto à decisão que indeferiu a produção e provas orais e periciais, vê-se que a mesma foi proferida em 21.07.2020 (Id 85085465), igualmente sem interposição de recurso pela empresa requerida.
(...)
Desse modo, vê-se que aludidas questões estão preclusas. Posto isso, rejeitam-se as preliminares”. (id 91770453 - Pág. 5/6).
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.